Tribunal: TJPA
Processo: 0007739-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007739-49.2014.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CERNE SERRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente laboral sofrido por servidora contratada temporariamente, no exercício da função de auxiliar de educação infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente: (i) a tese de que, em casos de omissão estatal, a responsabilidade civil seria subjetiva, exigindo prova de culpa; e (ii) os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório, à luz do art. 944 do Código Civil e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, porquanto o acórdão embargado examinou, com fundamentação clara e coerente, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, reconhecendo o dever de indenizar com base em conduta omissiva caracterizadora de falha na prestação do serviço público.
4. A análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais também foi enfrentada, tendo o colegiado considerado as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da indenização, afastando enriquecimento sem causa.
5. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão, sendo suficiente a fundamentação idônea adotada.
6. Pretensão recursal que visa à rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento para fins recursais fica assegurado, nos termos da sistemática do CPC/2015, inclusive com o reconhecimento do prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas suscitadas não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente à conclusão adotada. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão, nos casos em que demonstrado o nexo causal e o dano, pode ser reconhecida com base na teoria do risco administrativo. 3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º e § 3º; CC, arts. 43 e 944; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2022; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28738614, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

Município de Parauapebas, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
CERNE SERRA BARROS
.

A peça inicial narra que a
autora
laborou como auxiliar de educação infantil junto ao município, por meio de contrato temporário, a partir de 2005, desempenhando atividades com alunos portadores de deficiência física, cadeirantes, os quais precisava carregar, trocar fraldas e auxiliar na locomoção, inclusive para uso do banheiro.

Narra que, em março de 2010, ao carregar um aluno, sofreu queda que ocasionou fratura na coluna e traumatismo, gerando quadro de hérnia de disco. Afirmou que, por consequência do acidente, ficou sem andar por cerca de seis meses, necessitou de cirurgia e, após breve retorno ao trabalho, foi novamente afastada por auxílio-doença.

A autora aduziu ainda prejuízos emocionais severos, pela impossibilidade de realizar atividades rotineiras, além de prejuízos financeiros decorrentes de gastos médicos. Requereu indenização por danos morais, materiais e pensão mensal vitalícia.

Em
sentença
(ID. 16352282), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da autora e, consequentemente, condeno o réu Município de Parauapebas a pagar a autora o importe de R$30,000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em razão da isenção de que gozam os entes públicos.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de Apelação (ID. 16352285), alegando ausência de responsabilidade civil do ente municipal, sob o argumento de que não há prova do nexo causal entre a doença da autora e suas funções. Defendeu que, na hipótese de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, demandando prova de dolo ou culpa, o que entende não estar presente nos autos. Pleiteou, portanto, a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte apelada (ID. 16352290), nas quais sustentou que a sentença deve ser mantida integralmente. Argumentou que o laudo pericial reconhece a existência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pela apelada e o agravamento da doença.

Aduziu que o município foi omisso ao não prover infraestrutura adequada às necessidades dos alunos cadeirantes, expondo a autora a esforços físicos excessivos. Invoca jurisprudência e dispositivos da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que impõem ao poder público o dever de assegurar condições de acessibilidade nas escolas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao fundamento de que a perícia médica foi clara ao reconhecer que as funções laborativas exerceram papel relevante no agravamento da enfermidade da apelada, e que, em tais circunstâncias enseja o dever de indenizar.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no acórdão, afirmando que não teria havido manifestação expressa e suficiente acerca da tese por ele defendida de que, em hipóteses de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Civil.

Alega, ainda, omissão quanto à análise pormenorizada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório, sob o enfoque do art. 944 do Código Civil, especialmente em cotejo com precedentes jurisprudenciais, afirmando ser necessário o esclarecimento desses pontos para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a controvérsia foi devidamente enfrentada de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, vejamos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

(...)

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Vejamos:

(...)

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros,
in verbis
:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Percebe-se, portanto, que a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal, isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus do Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

No caso em tela, vislumbra-se que a parte autora fez prova de que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário, exercendo funções de auxiliar de educação infantil, com atuação direta e diária junto a alunos com deficiência física – especificamente cadeirantes.

Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial (ID. 16352275), restou demonstrado que a parte autora desempenhava funções que exigiam esforço físico intenso, como o transporte manual de crianças entre cadeiras de rodas, cadeiras escolares e sanitários, o que, segundo a perícia técnica, contribuiu significativamente para o agravamento de patologia degenerativa já existente, culminando em incapacidade laboral total e permanente, razão pela qual surge o dever de indenizar.

Ressalta-se que a alegação do Município, ora apelante, de que a patologia da autora é de natureza exclusivamente degenerativa e que não haveria responsabilidade civil estatal por ausência de conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar o dever de indenizar, não encontra guarida no acervo probatório dos autos. O próprio laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, atestou a existência de lesões traumáticas com provável origem no exercício da atividade laboral, caracterizando, portanto, o nexo causal suficiente para configurar a responsabilidade do ente público.

Como bem ressaltado nas contrarrazões, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), especialmente em seus artigos 27, parágrafo único, e 28, inciso I, impõe ao poder público o dever de garantir condições adequadas de acessibilidade, o que, manifestamente, não foi observado no caso em apreço.

(...)

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trabalho (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar a ré, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO. NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(...)

Dessa maneira, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais à apelada.

(...)

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer.

Entretanto, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano. Assim sendo, passou-se a analisar, também, o caráter pedagógico da reparação indenizatória.

Nessa seara, para arbitrar uma compensação financeira aos que sofreram algum dano e/ou constrangimento, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o montante deve possuir caráter pedagógico, com o intuito de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

No presente caso, verifica-se que, além de todo sofrimento causado a apelada, diante do dano perpetuado no seu corpo, deve ser considerado o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

Ora, é evidente que a omissão do Município ocasionou o dano à apelada, haja vista que este sofreu lesão à sua saúde e integridade física, bem como há a existência de dano moral, resultando em grande constrangimento.

Outrossim, a indenização fixada em sentença não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida, mas, sim, reparar o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes.

(...)

Conforme se extrai do acórdão o colegiado analisou expressamente a natureza da responsabilidade civil aplicável ao caso concreto, afirmando que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, inclusive em situações de omissão estatal caracterizadora de falha na prestação do serviço, como verificado na hipótese, em que restou evidenciada a ausência de condições adequadas de acessibilidade e de suporte funcional à servidora.

Ainda que o embargante sustente a existência de corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido da responsabilidade subjetiva por omissão, tal circunstância não impõe ao julgador o dever de rebater, de modo exaustivo e individualizado, todos os argumentos ou teses invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação idônea e coerente para a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Desse modo, a opção do órgão julgador por determinada interpretação jurídica, devidamente motivada, não configura omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à fixação do valor dos danos morais, visto que o acórdão embargado consignou expressamente que o montante arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a finalidade pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A pretensão do embargante, ao exigir maior detalhamento ou confronto específico com outros precedentes, revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito nem à modificação do julgado, tampouco à obtenção de pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.

Por fim, o prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026